Tribunal: TJSP
Processo: 0054821-96.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Segunda fase – Contrato de abertura de conta-corrente e demais operações de crédito vinculadas – Cerceamento de produção de prova inocorrente – Contas apresentadas pelo banco réu na forma mercantil – Ausência de impugnação específica das contas prestadas – Ônus do qual a autora não se desincumbiu (art. 550, § 3o, do NCPC) – Contas julgadas boas - Sentença

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Segunda fase – Contrato de abertura de conta-corrente e demais operações de crédito vinculadas – Cerceamento de produção de prova inocorrente – Contas apresentadas pelo banco réu na forma mercantil – Ausência de impugnação específica das contas prestadas – Ônus do qual a autora não se desincumbiu (art. 550, § 3o, do NCPC) – Contas julgadas boas - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0054821-
96.2009.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
IZILDINHA CLEIDE FERNANDES, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054821-96.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 41116
2
VOTO No: 41116
APEL. No: 0054821-96.2009.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo (6a V. Cível)
APTE.: Izildinha Cleide Fernandes (A)
APDO.: Banco Santander S.A. (R)
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segunda fase

Contrato de abertura de conta-corrente e demais operações de
crédito vinculadas
Cerceamento de produção de prova
inocorrente Contas apresentadas pelo banco réu na forma
mercantil
Ausência de impugnação específica das contas
prestadas Ônus do qual a autora não se desincumbiu (art.
550, § 3o, do NCPC) Contas julgadas boas - Sentença
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de prestação de contas 2a fase
(contrato de abertura de crédito em conta-corrente n° 01.13131-6 da
agência n° 0572 e outras operações de crédito vinculadas, fls. 02/10 e
12/14) intentada por Izildinha Cleide Fernandes em face de Banco
Santander Brasil S.A., julgada extinta com resolução de mérito pela r.
sentença de fls. 778/780, declarada a fls. 813, de relatório a este
integrado, para reconhecer boas as contas prestadas e “definir que a
autora Izildinha Cleide Fernandes é devedora do réu, Banco Santander
S.A., na quantia de R$6.788,67 (seis mil, setecentos e oitenta e oito
reais e sessenta e sete centavos), para 20.01.2010 (fls. 723), condenando-
a a pagar este saldo, a ser corrigido monetariamente a partir de então,
computando-se juros de mora em continuação”. Em razão da
sucumbência, a demandante foi condenada a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da condenação atualizado.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) as contas não foram prestadas de forma adequada, eis
que “ausentes os documentos comprobatórios/justificativos de cada
lançamento efetuado a débito na conta da autora, conforme art. 551 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054821-96.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 41116
3
Código de Processo Civil” (fls. 820), (2) o banco deve comprovar a
legalidade do débito lançado em conta-corrente, (3) não há falar em
ausência de impugnação específica, eis que a demandante impugnou
cada lançamento de forma individualizada, (4) há diversos lançamentos
impugnados que não foram comprovados e (5) o MM. Juízo singular
deveria ter determinado a realização de prova pericial diante da
existência de diversos lançamentos não comprovados (fls. 817/831).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 832/833).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC (art. 330, inciso
I, do CPC de 1973).
A dilação instrutória (prova pericial contábil), no caso
vertente, revelava-se impertinente e inoportuna, consubstanciando
diligência inútil ou protelatória que cumpria fossem dispensadas para
assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser composta,
atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e
370, parágrafo único, do CPC (arts. 125, II, 130 e 330, I, do CPC de
1973).
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica -
Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054821-96.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 41116
4
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
Observa-se, por oportuno, que é facultado ao juiz,
mediante prudente e criteriosa avaliação, determinar a realização de
prova pericial na ação de prestação de contas, conforme o disposto no
art. 915, § 3o, do antigo CPC (equivalente ao art. 550, § 6o, do NCPC).
In
casu,
a
matéria
submetida
a
julgamento
dispensava a produção da prova pericial, eis que, conforme se depreende
da análise de fls. 209/403, 690/702 e 726/736, as contas foram
corretamente prestadas pelo banco réu e a autora deixou de impugná-
las de forma específica, motivo pelo qual o único desfecho cabível era
mesmo a r. sentença de fls. 778/780, declarada a fls. 813, que julgou
boas as contas apresentadas.
Neste tocante (ausência de impugnação específica), a
preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.
4. O banco réu foi condenado a prestar contas (fls.
61/63, 123/127, 165, 614/615 e 619) e iniciou-se a segunda fase
procedimental da ação de exigir contas (antiga ação de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054821-96.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 41116
5
contas perenizada no antigo CPC).
Regularmente intimado (fls. 189), o banco prestou
contas com parecer contábil, extratos de movimentação de todo o
período pretendido e documentos justificativos que vieram anexados (fls.
209/403, 690/702 e 726/736).
A r. sentença de fls. 778/780, declarada a fls. 813,
julgou boas as contas prestadas pelo banco réu-apelado, merecendo
destaque o seguinte trecho:
“Tem-se, pela análise dos extratos bancários (fls.
220), que a abertura da conta se deu em agosto/2005. A autora afirmou
que, durante todo o relacionamento com a instituição bancária, aderiu a
vários empréstimos, não precisando os números dos contratos ou outras
informações, daí motivando a prestação de contas, já que discordava dos
valores deduzidos de sua conta.
Apresentados
os
documentos
relacionados
aos
empréstimos/financiamentos firmados (fls. 724/736), indicando os
valores liberados, taxas de juros e taxas efetivas de custo, números de
prestações, entre outros dados, a parte autora passou, então, a
discordar de outros lançamentos como operações envolvendo compras
com cartão na modalidade de débito/crédito, saques, transferências e
pagamentos de contas (de água, energia elétrica, celular e outros
títulos). Teceu considerações sobre a possibilidade de atuação de
estelionatários e pugnou pela vinda dos comprovantes de todas as
operações realizadas entre 2005 a 2009, referentes a tais operações
(saques, transferências e compras com o cartão de débito/crédito - fls.
750/751).
Sem razão, contudo.
Veja-se que, em nenhum momento, a parte autora
revela discordância sobre tais situações. Isso se verifica na inicial, na
réplica (fls. 53/59) e até mesmo nas contrarrazões à apelação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054821-96.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 41116
6
89/96). A insurgência da correntista se restringia aos descontos havidos
por conta de empréstimos, refinanciamentos, tarifas decorrentes de
cheque especial, entre outros. Se é certo que somente a juntada de
extratos bancários não basta para a prestação de contas, também é
certo que não se pode transferir a responsabilidade à casa bancária de
identificar todas as transações realizadas com o cartão de débito/crédito, pois não cabe a ela guardar os propagados
comprovantes. As transações realizadas para pagamentos a convênios
(energia elétrica, água, celular) e outros boletos também não foram
objeto de impugnação da parte autora, na primeira fase da prestação de
contas, a qual, repita-se, insurgia-se em relação à falta de informações
dos contratos de financiamentos, créditos e cheque especial.
Estes vieram aos autos, assim como foram indicadas
as tarifas bancárias cobradas em relação à devolução de cheques,
transferências bancárias, tarifa sobre emissão de cheques, emissão de
extrato consolidado etc. (fls. 425/427). Os juros praticados também
foram especificados (fl. 722).
Por fim, os empréstimos tomados foram juntados (fls.
726/736), conforme os esclarecimentos às fls. 723/724.
A parte autora, de outra banda, impugna de forma
genérica as contas prestadas, inovando a pretensão inicial e sem
apresentar as contas que entende ser devidas.” (fls. 778/780).
De feito, o art. 550 do atual Codex Processual Civil
foi suficientemente claro ao dispor que “a impugnação das contas
apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com
referência expressa ao lançamento questionado” (§ 3o).
Dessume-se do traslado apresentado que é incumbência do autor impugnar especificamente as contas apresentadas pelo réu, inclusive com referência expressa aos
lançamentos questionados, ônus do qual a insurgente não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054821-96.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 41116
7
desincumbiu.
Conforme salientado pelo douto juízo monocrático,
não há irregularidades aparentes nas contas apresentados pelo réu (fls.
209/403, 690/702 e 726/736).
Efetivamente, o parecer contábil contém informação
acerca do desenvolvimento do trabalho pericial na conta-corrente no
05722-01-013131-6 bem como da liberação dos créditos respectivos e
da forma de cálculo e pagamento dos encargos, asseverando, ao final,
que o saldo devedor de R$2.862,36 foi transferido em 29.07.2009 para
“crédito em liquidação (prejuízo)”.
O Anexo I do referido laudo contábil do banco
apelado elucida a movimentação da conta em forma mercantil, cujas
movimentações têm início em 02.08.2005 e perduram até 29.07.2009
(fls. 220/227).
O Anexo II demonstra o cálculo das taxas praticadas
e respectivas bases de incidência entre 28.10.2008 a 27.07.2009 (fls.
229/237).
No
Anexo
III
estão
inseridos
extratos
de
movimentação da conta-corrente do período compreendido entre
29.04.2005 a 30.11.2015 (fls. 238/403).
O Anexo I do laudo contábil de fls. 718/724 (fls.
725/728) “demonstra o contrato de crédito pessoal no 320000046340,
indicando o cálculo das taxas praticadas e evolução financeira na forma
mercantil, sendo que das 24 prestações avençadas, apenas 04 foram
pagas pela autora, restando em atraso 20 prestações no valor de
R$67,20. O Anexo II demonstra o contrato de crédito pessoal no
32000007560, indicando o cálculo das taxas praticadas e evolução
financeira na forma mercantil, sendo que das 24 prestações avençadas,
apenas 03 foram pagas pela autora, restando em atraso 21 prestações
no valor de R$152,12. O Anexo III demonstra o contrato de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054821-96.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 41116
8
pessoal no 320000047890, indicando o cálculo das taxas praticadas e
evolução financeira na forma mercantil, sendo que das 24 prestações
avençadas, apenas 03 foram pagas pela autora, restando em atraso 21
prestações no valor de R$32,94.” (fls. 724).
Nos termos do art. 550, § 3o, do Código de Processo
Civil, “a impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser
fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento
questionado”, sendo certo que “havendo impugnação específica e
fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o
réu
apresente
os
documentos
justificativos
dos
lançamentos
individualmente impugnados” (fls. 551, § 1o, do CPC).
Malgrado a disposição legal expressa, a apelante
limitou-se a efetuar impugnação genérica como “as contas não foram
prestadas de forma adequada, eis que ausentes os documentos
comprobatórios/justificativos de cada lançamento efetuado a débito na
conta da autora”, “o banco deve comprovar a legalidade do débito
lançado em conta-corrente”, “a demandante impugnou cada lançamento
de forma individualizada” e “há diversos lançamentos impugnados que
não foram comprovados”.
Desse modo, levando-se em consideração que as
contas foram adequadamente prestadas e que a autora-apelante deixou
de impugná-las especificamente no momento oportuno, a manutenção
da r. sentença vergastada de fls. 778/780, declarada a fls. 813, que
julgou boas e satisfatórias as contas apresentadas, é mesmo a medida
adequada à espécie, devendo prevalecer.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau de 10% para 20% do valor da condenação atualizado.
CORREIA LIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054821-96.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 41116
9
RELATOR
Assinatura Eletrônica